Tribunal: TCU
Processo: 011.868/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria, com averbação indevida de tempo de serviço em atividades insalubres e pagamento de rubrica que deveria ter sido absorvida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Joana d'Arc Vilar Ramalho e Maria Inês Nobre de Castro Pessoa e conceder-lhes registro; 9.2. excepcionalmente, considerar legais os atos de aposentadoria de José Paulino Nunes e de Manoel Paulino dos Santos e registrá-los; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria de José Alves de Lima e negar-lhe registro; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. determinar à Universidade Federal da Paraíba que, em relação ao ato de José Alves de Lima: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente, e exclua o valor da rubrica "VENC. BAS. COMP. art. 15 L. 11.091/05" dos proventos; 9.5.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.5.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; e 9.5.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.